Tribunal: STF
Processo: RE 517274
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM TEMPO DE SERVIÇO 
   ESPECIAL. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO.
	O servidor público 
   tem direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada em 
   tempo de serviço especial, mesmo após a vigência da EC 20/98. 
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.